Tribunal: TJES
Processo: 5000154-77.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-77.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO: LUCIMARA GONCALVES LOURENCO POLASTRELLI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000154-77.2025.8.08.0059

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: AVON INDUSTRIAL LTDA

RECORRIDO: LUCIMARA GONCALVES LOURENCO POLASTRELLI

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONTA ATRASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A consumidora alegou ter sido surpreendida com registros de dívidas datadas de 2016 na plataforma Serasa, as quais desconhecia e sustentou estarem prescritas. O juízo sentenciante declarou a inexistência do débito de R$ 13.850,21 e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A empresa ré recorreu pleiteando o afastamento da condenação indenizatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica consiste em:

1 - Verificar a exigibilidade de débitos originados em 2015 e 2016 frente ao prazo prescricional quinquenal.

2 - Determinar se a inclusão de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome", sob o status de "conta atrasada", configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os débitos objeto da lide possuem datas de vencimento entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tornando a dívida inexigível.

4 - A inserção de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" como "conta atrasada" não equivale à inscrição em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

5 - Tal plataforma funciona como intermediadora para negociação voluntária entre as partes, sem compartilhamento de dados com terceiros ou impacto automático no
score
de crédito do consumidor.

6 - Ausente a prova de publicidade da dívida ou de abalo concreto ao crédito ou à honra subjetiva, a situação caracteriza mero aborrecimento cotidiano, não sendo passível de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese: A mera disponibilização de dívida prescrita em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), sem prova de publicidade a terceiros ou restrição efetiva ao crédito, não gera dano moral
in re ipsa
.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AVON INDUSTRIAL LTDA
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIMARA GONCALVES LOURENCO POLASTRELLI
(Recorrida).

A Recorrida ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendida com informações de restrição de crédito em seu nome junto ao SERASA, decorrentes de supostos débitos de 2016 com a empresa Requerida, os quais afirma jamais ter contraído e que, ademais, estariam prescritos.

A sentença declarou a inexistência de débito no valor de R$ 13.850,21, confirmou a tutela de urgência para exclusão do nome da autora de cadastros restritivos e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico, afirmando que a autora é consultora cadastrada voluntariamente. Argumenta que não houve negativação indevida, mas apenas a disponibilização de débitos em atraso na plataforma "Serasa Limpa Nome" para fins de negociação, o que não geraria abalo moral indenizável.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I - CONHECIMENTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção de registro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" e à configuração de danos morais decorrentes de tal ato.

No mérito, após análise detida do conjunto probatório e sob a luz da jurisprudência pátria, entendo que a sentença deve ser
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Inicialmente, quanto à existência do débito, verifica-se que as
supostas dívidas
remontam ao
ano de 2016
.

Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, resta correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos, uma vez que a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição.

Todavia, no que tange ao pleito indenizatório por
danos morais
, o entendimento deste juízo deve ser revisto.

Verifica-se nos autos que as telas colacionadas pela autora demonstram que a dívida estava inserida no grupo de ofertas da plataforma "
Serasa Limpa Nome
". Conforme as normas de regência desse sistema, a inserção de débitos para fins de negociação não equivale à anotação negativa em cadastro de inadimplentes.

Os dados expostos como "contas atrasadas" na referida plataforma têm caráter informativo e visam facilitar a renegociação entre credor e devedor. Tais informações não são compartilhadas com terceiros que consultam o score de crédito do consumidor e não possuem o condão de restringir o acesso ao crédito, sendo a visualização exclusiva do cliente e do credor.

Ademais, a Recorrida não comprovou nos autos ter sofrido redução em seu score de crédito ou ter tido qualquer negócio negado especificamente por conta desse registro. Assim, a situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, não caracterizando prejuízo à honra ou abalo psíquico que justifique a reparação civil. O dano moral, neste cenário, não se opera
in re ipsa
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

Portanto, embora o débito deva ser retirado da plataforma em razão da prescrição, a condenação em danos morais deve ser afastada por ausência de ato ilícito lesivo à personalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido

de indenização por danos morais.

Mantenho a sentença quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos prescritos e a determinação de sua baixa definitiva em qualquer cadastro ou plataforma de negociação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)